Tribunal: TJDFT
Processo: 0710082-11.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0710082-11.2022.8.07.0001 APELANTE: DIOGENES DE FRANCA MEIRA APELADO: PETRONORTE COMBUSTIVEIS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação interposta contra a r. sentença que homologou o acordo celebrado entre as partes na Ação Monitória proposta por Petronorte Combustíveis Ltda. Requer o apelante Diógenes de Franca Meira (Id. 44737061), preliminarmente, a concessão de justiça gratuita, sob o argumento de que não pode custear as despesas do processo sem prejudicar o sustento próprio e da família. A Apelada, em contrarrazões, requer o indeferimento da gratuidade de justiça ao argumento de ausência de provas da alegada hipossuficiência (Id. 44737064). Intimado para juntar documentos hábeis a comprovar a alegada hipossuficiência financeira (Id. 45145539), o Apelante apresentou suas três últimas declarações do imposto de renda - Ids. 45700094 - 45700099. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” A finalidade da gratuidade de justiça é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente (jurídica ou física) tenham acesso ao Judiciário. A declaração de pobreza firmada pela parte, com o intuito de obter a justiça gratuita, goza de presunção relativa, de forma a ser necessário sua comprovação quando as circunstâncias do caso não são suficientes para embasar a alegação aos olhos do magistrado. Na espécie em exame, há que se conceder o benefício pleiteado, porquanto a documentação constante dos autos comprova a hipossuficiência econômica do Apelante, conforme se extrai das declarações de ajuste anual do Imposto de Renda apresentadas aos Ids. 45700094-45700099 e, principalmente, porque os rendimentos recebidos da pessoa jurídica Orbiti Telecomunicações Ltda. EPP, da qual é sócio, são módicos e inexistia saldo em suas contas bancárias ao final de cada ano calendário. Ressalto que a jurisprudência desta Corte adota comumente o parâmetro de cinco salários mínimos como patamar de hipossuficiência econômica. Confira-se: “DIREITO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS. CONCESSÃO. PLANO DE SAÚDE. NOTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO SOBRE MUDANÇA NAS REGRAS. NÃO OCORRÊNCIA. DIREITO DE COMPROVAÇÃO DO MOTIVO DAS DESPESAS PARA FINS DE ISENÇÃO DE COPARTICIPAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade judiciária aos que comprovarem insuficiência de recursos. 2. A declaração de hipossuficiência feita por pessoa natural induz presunção relativa de veracidade que pode ser descredenciada por prova em contrário produzida pela parte adversa ou mesmo por elementos contrastantes presentes nos autos, nos termos do art. 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. 3. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015, segundo a qual se considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos, que corresponde a R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais). 4. Na hipótese, constata-se, com base no referido parâmetro, que a apelante é hipossuficiente: justiça gratuita deferida. 5. As operadoras de saúde na modalidade autogestão, reconhecidas como tal pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS não se sujeitam às normas do Código de Defesa do Consumidor. Súmula n. 608/STJ. 6. Em homenagem ao princípio da boa-fé objetiva, que rege as relações privadas, as mudanças nas regras de custeio do plano de saúde devem ser informadas de modo adequado a todos os beneficiários. 7. No caso, a beneficiária do plano de saúde não foi informada sobre novas regras de custeio e, assim, não teve a oportunidade de apresentar documentos para gozar de isenção da coparticipação prevista em regulamento do plano. Deve a gestora do plano de saúde assegurar tal direito administrativamente. 8. Na forma estabelecida pelo manual do beneficiário do plano, as despesas de custeio podem ser exigidas por meio de cobrança bancária independentemente de estar o beneficiário afastado do trabalho. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1400767, 07028447220218070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no PJe: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO No 140/2015 EDITADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar o preenchimento do requisito da hipossuficiência econômica autorizadora do deferimento da gratuidade de justiça. 2. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Por essa razão, é atribuição do Juízo singular examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 3. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impeça de arcar com as despesas do processo. 4. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como hipossuficiente quem recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. 4.1. A adoção desse critério como parâmetro objetivo é suficiente para avaliar a concessão da gratuidade de justiça. 5. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1397266, 07359831820218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, evidenciado que a incapacidade financeira não lhe permite assumir as despesas processuais, deve ser considerada verídica a declaração de hipossuficiência firmada nos autos. No entanto, é importante asseverar que a concessão do referido benefício neste momento processual gera efeitos ex nunc, de maneira a não o exonerar das despesas processuais já fixadas em etapas anteriores do processo. Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte, in verbis: “APELAÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA EM SEDE DE APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. EFEITOS EX NUNC. SERVIÇO DE TELEFONIA. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. MERO ABORRECIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. APELO NÃO PROVIDO. 1. O benefício da justiça gratuita deve ser concedido a qualquer tempo, desde que o requerente preencha os requisitos legais, não havendo impedimentos para concedê-lo em sede recursal. 2. Em que pese ser admissível a concessão da gratuidade de justiça a qualquer tempo e grau de jurisdição, esta só passa a surtir efeito a partir do deferimento, não retroagindo para afastar a condenação imposta pela sentença. 3. A falha na prestação do serviço de telefonia, por si só, não dá ensejo à condenação por danos morais. 4. Diante da sucumbência recíproca, as custas processuais e honorários advocatícios devem ser distribuídos de forma proporcional. 5. Apelo não provido.” (Acórdão n.1167413, 20160110180989APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/04/2019, publicado no DJE: 03/05/2019. Pág.: 220/225) Ante o exposto, defiro o pedido de gratuidade de justiça, com efeitos ex nunc. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, voltem os autos conclusos para a análise do recurso. Brasília, 26 de abril de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora